Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731489-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXON SOARES ROSA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEXON SOARES ROSA em face de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720302-11.2022.8.07.0020, acolheu parcialmente a manifestação de impenhorabilidade de ID 228435631 e determinou a liberação do valor de R$ 4.124,02 constringidos ao ID 228183340 à parte executada, convertendo em penhora a quantia de R$ 1.266,19, sem necessidade de lavratura de termo nos autos (art. 854, § 5o do CPC). Confira-se a decisão agravada (ID 241437136). Trata-se de manifestação da parte executada sobre a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária através do sistema SISBAJUD (ID 228183340), no montante de R$ 5.390,21. Alega a que a constrição no montante de R$ 4.582,24 recaiu sobre suas verbas salariais (verbas rescisórias), possuindo, portanto, caráter alimentar, razão pela qual pugnou por sua imediata liberação (ID 228435631). Instada, a parte exequente requereu a rejeição da manifestação (ID 229478956). Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme se verifica do CPC, a expressão pecuniária, seja em espécie ou decorrente de aplicação em instituição financeira, ostenta primordial posição na ordem de bens hábeis à penhora, devendo o juiz observá-la para que não só dê maior efetividade aos atos executórios, como, também, minimize os prejuízos do executado (art. 835, Inc. I, do CPC). Todavia, dentre as expressões pecuniárias, o legislador, em face de ponderações mais diversas, desde jurídicas até, de não menos importância, econômicas, alçou as verbas alimentares, decorrentes do esforço laborativo da pessoa, à condição de bem impenhorável, nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC. No caso, a parte executada demonstrou pelos documentos de IDs 228439297 e 228435643, ao menos em cognição sumária, de que os valores bloqueados seriam decorrentes de verbas rescisórias de acordo realizado nos autos da reclamação trabalhista no 0000082-36.2024.5.10.0018. Todavia, o documento juntado pela parte executada não comprova que a penhora aqui deferida fere a sua dignidade bem como afeta o seu mínimo existencial. Nada obstante, este Juízo alterou seu entendimento para permitir a penhora de salário, passando, portanto, a se alinhar com a jurisprudência moderna, que entende plausível a constrição de rendimentos para além de créditos provenientes de indenização por ato ilícito (art. 948 do CC) e pecúnia decorrente de vínculos familiares (art. 1694 e seguintes, do CC). Assim, passou este Juízo a seguir os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA SALÁRIO. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a manutenção da penhora de valores creditados em conta salário e poupança. 2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante os recentes entendimentos firmados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde de outubro de 2021. 4. No cumprimento de sentença não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. 5. "O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade". (Acórdão 1437765, 07150482020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), que é o que se vislumbra no caso concreto. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1634494, 07251864620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE MANIFESTO DO EXECUTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA A QUE ESTÁ SUJEITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VALORES DEVIDAMENTE PONDERADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A crise de adimplemento estabelecida entre as partes é inequívoca diante o desinteresse dos executados, pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratante e fiador em contrato. 1.1. As partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. 2. Prestígio ao princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC. 2.1. É possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram as mensalidades de contrato de alienação fiduciária e consórcio por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. 3. Presentes os requisitos necessários para excepcionar a impenhorabilidade salarial (art. 833, IV, do CPC/2015), considerando que o percentual fixado preserva a dignidade do devedor e de sua família. 3.1. Penhora mensal da quantia referente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), percebida pela agravada 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1634499, 07280063820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Admite-se a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes STJ e deste Tribunal. 2. A penhora de salário requerida incide em percentual razoável e que não prejudica o sustento da devedora, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para autorizar a penhora de percentual na remuneração líquida da segunda agravada até integral adimplemento da dívida. (Acórdão 1633972, 07267116320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta soma, em uma linha de ponderação entre o direito de crédito do autor e da subsistência do devedor, considerando que este Juízo passou a entender possível a penhora de parte do salário do devedor em percentual que não vulnere seus direitos sabidamente caros ao ordenamento, como a própria vida e saúde, entendo que a permanência de 10% (dez por cento) do valor bloqueado via SISBAJUD atende aos ditames supra. Dispositivo. Diante de tais premissas, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação de impenhorabilidade de ID 228435631. Assim sendo, determino a liberação do valor de R$ 4.124,02 constringidos ao ID 228183340 à parte executada. Converto em penhora a quantia de R$ 1.266,19, sem necessidade de lavratura de termo nos autos (art. 854, § 5o do CPC). INTIME-SE a parte executada, para que em até 15 (quinze), querendo, apresente impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Havendo manifestação, façam-se os autos imediatamente conclusos para decisão. INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias: 1 - Juntar planilha atualizado dos débitos, com o decote dos valores buscados, sob pena de serem satisfeitos apenas os valores que este Juízo encontrar; 2 - Indicar conta bancária para transferência dos valores bloqueados ao ID 228183340 (R$ 1.266,19). Fica a parte advertida que, dadas as dificuldades técnicas, expedido alvará ou ordem de transferência, não é possível a sua troca por outro meio antes do decurso de 30 (trinta) dias do alvará ou transferência expedida. Após, transcorrido o prazo sem insurgência pela parte executada, EXPEÇA-SE alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta, para levantamento dos valores pela parte exequente. Vencidos os atos acima, efetue-se as consultas determinadas na decisão de ID 225954797. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O Agravante alega que: 1) os valores bloqueados são provenientes de verba rescisória, de natureza alimentar, conforme comprovado por acordo homologado em reclamação trabalhista; 2) encontra-se desempregado e depende integralmente da quantia bloqueada para sua subsistência e de sua família; 3) a decisão agravada violou o disposto no art. 833, IV, do CPC, ao permitir a penhora parcial de verba impenhorável; 4) o crédito executado não possui natureza alimentar, tratando-se de cobrança de mensalidades escolares. O Agravante sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam a origem alimentar da verba bloqueada e por jurisprudência consolidada que reconhece a impenhorabilidade de verbas rescisórias, especialmente em casos de desemprego e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente transferência dos valores bloqueados, o que comprometeria sua subsistência e violaria o direito ao mínimo existencial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores bloqueados até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a liberação integral da verba rescisória bloqueada, reconhecendo sua impenhorabilidade. É o relatório. O Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal, todavia, os documentos juntados ao recurso não amparam a pretensão do Requerente, visto que ele não juntou aos autos documentos específicos aptos a comprovar a alegada condição de hipossuficiência, nem ao menos a sua Declaração de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos, de forma destacada do processo de origem, documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com a declaração de hipossuficiência, cópia da declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de cada instituição financeira relacionadas na pesquisa SISBAJUD (ID 228679965, na origem), assim, como de eventuais aplicações financeiras. Além disso, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 14:26:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador